Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014452-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 07.640.617/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFAL – URGÊNCIA DA SITUAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não constituem recurso de revisão, de modo que devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Distribuidora Brasil Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Eireli, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFAL – URGÊNCIA DA SITUAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o acórdão não se manifestou “sobre o fato de que exigência do DIFAL acarreta majoração do ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes, acarretando um maior pagamento de imposto por parte do impetrante, caracterizando uma cobrança indevida”.

Argumentou, nesse sentido, que:

(...)

Assim, a Lei Complementar n.o 190/2022, ao instituir e regulamentar a exigência pelo Estado de destino da parcela do ICMS calculado sobre a diferença entre as alíquotas interna e interestadual, majorou a carga tributária da operação, o que inviabiliza a exigência do DIFAL no mesmo exercício em que foi instituído.

Ou seja, mesmo que o acórdão embargado entenda que o DIFAL não se trata de uma nova relação jurídica tributária, deve ocorrer a manifestação sobre o aumento da carga tributária, fato esse que que respalda o direito da embargante, isto porque em razão do aumento da carga tributária, o DIFAL estaria sujeito aos princípios da anterioridade anual, evidenciando o requisito da probabilidade do direito e o perigo na demora, uma vez que a discussão cinge-se apenas no exercício financeiro de 2022.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado, nas suas contrarrazões, postulou pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente, a decisão impugnada não se manifestou “sobre o fato de que exigência do DIFAL acarreta majoração do ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes, acarretando um maior pagamento de imposto por parte do impetrante, caracterizando uma cobrança indevida”.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, verifica-se que este abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do Agravo de Instrumento, inclusive, acerca de ser a referida cobrança tributária devida, ou não. Confira-se o excerto do julgado:

(...)

No caso em comento, voltando os olhos à questão de fundo, entendo, que assiste razão à Agravante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330, firmou o entendimento, por meio do Tema n. 1.094, no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral se tornar vigente.

E, no caso do Estado de Mato Grosso, a regulamentação da cobrança do DIFAL do ICMS está posta na Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, embora publicada antes da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Assim,
com a entrada em vigor da lei complementar geral, em 05/01/2022, parece-me, a princípio, que, a partir daí, e segundo o entendimento do STF, a lei estadual (10.337/2015) passa a produzir os seus efeitos,
de sorte que a cobrança pretendida é valida
, observando-se, no entanto, a suspensão da eficácia das leis instituidoras do DIFAL, que, como acima mencionado, postergou a incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do sobredito portal. (Destaquei).

Registre-se, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se vê, na realidade, é que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023